Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA ANULADA. MARGEM FINAL ULTRAPASSADA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para "que se determine o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame até o julgamento do mérito dessa causa, inclusive poder ser nomeada, contratada e exercer as atribuições inerentes ao emprego público na entidade distrital."
2. A agravante afirma que sua prova discursiva foi indevidamente anulada, descumprindo a lei e sem observância ao princípio da vinculação ao edital. Sustenta que não consta do espelho da redação que a prova discursiva tenha sido corrigida por 2 avaliadores, conforme determinação legal. Alegou que para concluir seu raciocínio e não deixar sem sentido a conclusão da sua redação, ultrapassou a margem final, porém tal fato não deveria ter anulado a prova discursiva, posto não se tratar de marca, assinatura ou rubrica, devendo o fragmento ser apenas desconsiderado. Pugna, em sede de tutela de urgência recursal, para que seja determinado o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame até o julgamento do mérito dessa causa.
3. A decisão monocrática de ID 61873051 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos e por não ter o agravante demonstrado a probabilidade de direito para concessão da medida excepcional.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61868375). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62246958 e ID 63204019).
5. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. Ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão.
6. A parte agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, não se vislumbra a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.
7. No caso em análise, necessária a instrução processual a fim de verificar a ilegalidade na conduta da Administração apontada pela agravante, já que, de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
8. Há que se registrar que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Além disso, sem a mínima probabilidade dos direitos, inviável alteração da correção da prova discursiva para que a agravante passe a constar na lista dos aprovados.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.